Tribunal: TJMT
Processo: 0008622-52.2015.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008622-52.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELAINE NUNES QUEIROZ BRAGANHOLO - CPF: 947.849.221-72 (APELANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), JOSIENE DA COSTA MARTINS - CPF: 867.290.631-49 (ADVOGADO), CAMILA DE SOUZA WAHL - CPF: 041.632.771-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ÁGUA – PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PEDIDO REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ao fixar a indenização por dano moral, o Julgador deve se atentar
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido”.
A quantia não pode ser
“nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira,
in
Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Na hipótese, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é condizente com o caso concreto, não acarreta o enriquecimento indevido da Apelante nem penaliza demasiadamente a empresa Recorrida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 00008622-52.2015.8.11.0037

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Elaine Nunes Queiroz Braganholo
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face da empresa
Águas de Primavera S.A.

O débito discutido nos autos, no valor de R$ 524,29 (quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos) foi declarado inexistente, a Julgadora
a quo
determinou que a Apelada refature a conta do mês de outubro de 2015 levando em consideração a média dos 06 (seis) meses anteriores, bem como condenou a Apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além de arcar com as verbas de sucumbência, cujos honorários foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

A Apelante aduz que a demora maior que 24h (vinte e quatro horas) para o restabelecimento do serviço causou prejuízo de ordem moral, que dá ensejo à majoração da indenização pretendida.

Pugna que a Recorrida seja condenada ao pagamento da verba indenizatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões no Id. 142658387.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 13 de dezembro 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a Ação foi ajuizada porque a Recorrente recebeu uma fatura de água no valor de
524,29 (quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos).

Por não concordar com a cobrança, tentou resolver o problema administrativamente; entretanto, não logrou êxito e, por não ter quitado a fatura, o serviço foi suspenso.

A Recorrida foi citada e não apresentou defesa.

Conforme relatado, os pedidos foram julgados procedentes. O débito foi declarado inexistente, a Apelada compelida a emitir nova fatura considerando a cobrança dos 06 (seis) meses anteriores, bem como a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Apelante almeja a majoração da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem maiores delongas,
não há motivo para a reforma da sentença.

É cediço que em se tratando de dano moral, não há indenização propriamente dita, mas compensação ou satisfação moral a ser concedida por aquilo que o ofensor causou ao prejudicado; isso sem contar com o fato de que essa verba tem, também, caráter de reprovação do ato.

Ou seja, o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido.
O montante não pode ser
“nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).

Em outras palavras, cabe ao Julgador estipular equitativamente o montante devido, mediante a análise das circunstancias do caso concreto, tais como as condições econômicas da vítima e do causador do dano, o grau de dolo ou culpa, os prejuízos morais sofridos, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na hipótese, a indenização decorre da suspensão do fornecimento de água em virtude de cobrança de valor indevido.

Nessa esteira, inobstante os argumentos fáticos e jurídicos apresentados pela Recorrente, considerando os fatos narrados, a condição financeira das partes, não se constata motivos para a majoração da verba indenizatória, pois a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente acrescida dos consectários legais, é condizente com o caso concreto, não acarreta o enriquecimento indevido da Recorrente nem penaliza demasiadamente a empresa Apelada.

Apenas para ilustrar que o entendimento está em consonância com a jurisprudência pátria, trago à colação o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CEDAE.
COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1. O histórico de consumo apresentado (fls. 201/202) comprova que a cobrança dos meses impugnados (outubro e novembro de 2020) destoa - e muito - do padrão de consumo da unidade da autora. 2. Além disso, o consumo auferido foi menor depois da troca do hidrômetro, ocorrida em 30/09/2020. 3. Neste contexto, forçoso reconhecer que ficou evidenciada a irregularidade nas cobranças relativas aos meses de outubro e novembro de 2020, o que, corretamente, deu ensejo à determinação do respectivo refaturamento com base na média de consumo da parte Autora nos doze meses anteriores. 4. Ademais, a repetição de indébito deve ser em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, visto que houve erro inescusável. 5.
A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento e gerou danos morais.
Verba compensatória arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais)

mantida
. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(TJ-RJ - APL: 00334256720208190210, Relator: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 10/03/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
nego provimento ao Apelo
.

Não há falar em majoração de honorários advocatícios, haja vista que a Apelante não foi condenada ao pagamento dessa verba na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023